Tribunal: TJBA
Processo: 8053809-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053809-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: GIRLAN CASSIO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por montadora de veículos contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de categoria similar ou superior ao adquirido, durante o período de imobilização do veículo do consumidor para diagnóstico e reparo, diante da alegação de vícios recorrentes e ausência de solução adequada pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem; (ii) definir se é legítima a imposição à montadora da obrigação de fornecer carro reserva diante da ausência de diagnóstico técnico conclusivo; (iii) determinar se há risco de dano reversível ou irreversível para a agravante em razão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante dos autos indica indícios consistentes de vício no veículo, notadamente ferrugem em compartimento estrutural, o que justifica a plausibilidade das alegações do consumidor.

4. A ausência de diagnóstico não pode ser imputada exclusivamente ao consumidor, que demonstrou necessidade de uso contínuo do veículo, legitimando o pleito por carro reserva enquanto não sanado o defeito.

5. A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à fornecedora o dever de comprovar a inexistência do vício, sendo inadmissível transferir ao consumidor o ônus de disponibilizar veículo essencial à sua rotina por tempo indefinido.

6. O perigo de dano irreparável se revela maior para o consumidor, privado do uso de bem essencial à locomoção e ao exercício profissional, caracterizando o
periculum in mora
inverso.

7. A eventual onerosidade suportada pela montadora pode ser compensada nos termos do art. 302 do CPC, aplicando-se a teoria do risco-proveito nos casos de tutela provisória.

8. A cláusula contratual que exclui a obrigação de fornecimento de carro reserva não prevalece frente à responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor por vícios do produto, conforme art. 18 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8053809-74.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
, e, como agravado,
GIRLAN CÁSSIO SOUZA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)